Tribunal: TCU
Processo: 027.408/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8885/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.408/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Alves Rodrigues da Silva (CPF XXX.797.804-XX); Cibelle Dias de Carvalho Dantas Maia (CPF XXX.416.134-XX); Edmilson Gomes Cavalcante Junior (CPF XXX.789.843-XX); Fabiano Raposo Costa (CPF XXX.210.904-XX); João Victor Sampaio Borges (CPF XXX.986.053-XX); Juliete Alves Ferreira (CPF XXX.874.884-XX); Luana Almeida de Vasconcelos (CPF XXX.627.574-XX); Maria Creuza Borges de Araújo (CPF XXX.862.614-XX); Pluvia Oliveira Galdino (CPF XXX.351.354-XX) e Thiemmy de Souza Almeida Guedes (CPF XXX.489.734-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.